Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-46.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 42, DA LEI No 8.213/91). APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Nos termos do artigo 42, da Lei no 8.213/91, a concessão da aposentadoria por invalidez acidentária é devida quando o beneficiário for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.
2. No caso dos autos, a perícia técnica concluiu pela incapacidade temporária. Nesse sentido, a situação fática não se amolda às hipóteses previstas no art. 42, da Lei no 8.213/91, razão pela qual não há que se falar em concessão do benefício em favor do suplicante, que perceberá o auxílio-doença acidentário nos termos sugeridos pelo laudo pericial.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.